Tribunal: STF
Processo: Rcl 62440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Luiz Giffoni contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0059800-02.2005.5.05.0007.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que: a) ingressou com ação trabalhista contra as Reclamadas; b) que a Petrobrás Transporte S.A. - Transpetro ingressou com um Agravo Interno em Recurso de Revista, o qual foi recebido e encaminhado para a instância superior, o TST; c) que “com a aceitação do AIRR 59800-02.2005.5.05.0007, esse ato da simples aceitação, foi de encontro a sumulas e leis existentes e em vigor, onde pelas decisões dos próprios Tribunais Superiores, onde independente dos valores das causas, estão excluídos de exercerem o AIRR, as demandas em que é parte a administração pública direta, AUTÁRQUIAS (grifo nosso) e fundacional”; d) que as pessoas jurídicas de direito público não se sujeitariam às regras de ingresso com AIRR; e) que “o Agravado é parte legitima já que é interessado, na suspenção do AIRR 59800-02.2005.5.05.0007, pois sua aceitação foi uma afronta aos julgados e Leis existentes, que não foram revogadas”; f) que a interposição de AIRR tem o intuito de procrastinar o andamento processual.



    Requer a “procedência desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, indeferido esse AIRR 59800-02.2005.5.05.0007, preservando a autoridade desse Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que seja notificada a patrona desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, do deferimento deste pedido”. 



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    Além disso, a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente